Tribunal: TCU
Processo: 000.119/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de termo de compromisso que teve como objeto a implantação de sistema de esgotamento sanitário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) no Estado do Maranhão, em desfavor do Sr. Raimundo de Oliveira Filho e da empresa Agepres Serviços e Participações Ltda.; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a responsável Agepres Serviços e Participações Ltda., com fulcro no artigo 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Raimundo de Oliveira Filho; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Raimundo de Oliveira Filho e da empresa Agepres Serviços e Participações Ltda., condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias, a seguir, especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias à Fundação Nacional de Saúde, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas 'b' e 'c'; 19 e 23, inciso III, alínea 'a', todos da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 202, § 6o, e 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 12/6/2012 36.516,83 5/9/2014 125.000,00 12/9/2014 124.387,00 9.4. aplicar ao Sr. Raimundo de Oliveira Filho e à empresa Agepres Serviços e Participações Ltda. a multa individual prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (artigo 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não sejam atendidas as notificações, na forma do disposto no artigo 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação, bem como do relatório e voto que a fundamentam à Procuradoria da República no Estado do Maranhão para adoção das ações civis e penais que entender cabíveis, nos termos do artigo 16, inciso III, § 3o, da Lei 8.443/1992.